Tribunal: TJMT
Processo: 1043087-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043087-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALDAIR PEREIRA - CPF: 060.937.571-70 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 18.396.123/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. INCLUSÃO DE CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n
.
14.181/2021 (superendividamento), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações financeiras do autor, autorizando o depósito judicial mensal de R$ 1.022,00, correspondent
e a 35% de sua renda líquida,
além de
determina
r
a exclusão das restrições
relativas

às dívidas discutidas
e
fixar multa diária por
descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões em
discussão consiste
m
em
:

(i) verificar se o deferimento da tutela de urgência é válido mesmo após decurso de tempo entre o ajuizamento da demanda e a decisão;

(
ii
) definir se créditos oriundos de cartão e empréstimo pessoal estão sujeitos ao procedimento especial de repactuação;

e
(
iii
) avaliar a configuração dos pressupostos legais para a concessão da tutela, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A urgência, em casos de superendividamento, é de natureza continuada, não se esvaindo pelo simples decurso de tempo entre o ajuizamento da demanda e a apreciação judicial, especialmente quando a tramitação obedeceu ao rito bifásico do CDC, com tentativa de conciliação frustrada.

4.
A decisão impugnada observa o art. 104-B do CDC, sendo proferida após a superação da fase conciliatória e com base em elementos que evidenciam o comprometimento da renda do consumidor.

5.
A tutela de urgência buscou assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor hipossuficiente, em consonância com os
arts
. 54-A e seguintes do CDC e com a dignidade da pessoa humana.

6.
A inclusão de dívidas não consignadas no procedimento especial de superendividamento encontra respaldo na literalidade da lei e em sua finalidade protetiva. Excluir tais modalidades comprometeria o alcance da proteção normativa.

7.
O deferimento da tutela não importa em extinção das dívidas ou imposição unilateral de condições aos credores, mas apenas na suspensão temporária da exigibilidade e na autorização de depósito judicial proporcional à capacidade financeira do devedor.

8.
O risco alegado pela agravante é de natureza patrimonial, reversível, ao passo que o perigo de dano para o consumidor é
existencial, devendo preponderar na ponderação de interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A tutela de urgência pode ser deferida na segunda fase do procedimento especial de superendividamento, mesmo após decurso temporal, desde que persistam os requisitos
legais.
2.
O perigo de dano em demandas fundadas na Lei n
.
14.181/2021 possui natureza continuada e está vinculado à proteção do mínimo existencial.
3.
As dívidas oriundas de operações de crédito pessoal e cartão de crédito devem ser incluídas no procedimento especial de repactuação, não se confundindo com o regime jurídico das consignações.
4.
A suspensão da exigibilidade e das restrições cadastrais, cumulada com autorização de depósito judicial proporcional, visa equilibrar os interesses das partes e assegurar a efetividade do processo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-A; CPC, art. 300
; Lei n. 14.181/2021; Lei n. 10.820/2003; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I,
h
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1.085; TJMT, N.U 1006850-73.2025.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO

NORTE MATO-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Fernando Akio Maeda, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1000789-35.2023.8.11.0085, movida por
ALDAIR PEREIRA
, deferiu
a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores das dívidas contraídas, até ulterior deliberação, autorizando

o depósito mensal em juízo pelo autor do importe de R$ 1.022,00, a ser compensado posteriormente, como pagamento momentâneo dos débitos, além da exclusão da restrição nos órgãos de proteção ao crédito referente às obrigações discutidas nos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00 (id.
333134863
).

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois
inexistiu
renovação da comprovação de urgência ou risco eminente,
considerando que
a ação foi

ajuizada no ano de 2023, além de não
se enquadrar aos
preceitos legais
aplicáveis
.

Aponta a ausência do
periculum in mora
, dada a dissipação da urgência em virtude do significativo lapso temporal transcorrido. Menciona que a medida liminar foi inicialmente indeferida,
com a

fundamentação de primazia da fase conciliatória, privilegia
ndo
a tentativa de composição

amigável

e
,
implicitamente
,
reconhece
ndo
que a situação não detinha o grau de
emergência
que

justificasse a intervenção imediata do Judiciário
.

Aduz que o
transcurso de mais de dois anos entre
a propositura da
demanda e o deferimento da liminar implica,

necessariamente, uma reavaliação crítica do requisito da urgência
, questionando como a
mesma situação, sem fatos novos supervenientes e extraordinários

devidamente comprovados, pode adquirir caráter
emergencial
atual e iminente
, já que
não era tão premente a ponto de afastar a fase conciliatória em 2023
.

Registra que
a mera espera por decisão judicial, por si só, tende a

dissipar o caráter
urgente
que a tutela
provisória
visa mitigar
, salientando que inexiste
lastro

de prova mínima que d
ê
azo
às
alegações
do recorrido
, requisito diretamente ligado à

preservação do mínimo existencial, que
no interregno
de 2 anos é muito possível

que tenha se alterado.

Defende que
o deferimento da medida
foi justificado por
termo de rescisão d
e
contrato de trabalho do
a
gravado de 2023,
havendo omissão quanto ao fato de
que
também já atuou como empresário
.

Assevera que
a limitação
almejada
não se aplica a dívidas

gerais de consumo,
mas
somente a créditos consignados, afastando eventual probabilidade d
o
direito
,
de modo que o recorrido se esquivará do cumprimento dos contratos firmados mesmo tendo disfrutado das quantias obtidas.

Invoca o Tema n. 1.085 do STJ,
esclarecendo que os débitos são oriundos de crédito pessoal e cartão de crédito,
inexistindo qualquer operação

consignad
a
capaz de justificar a decisão
.

Afirma que
a tomada de crédito se deu de maneira

consciente por livre e espontânea vontade, por pessoa com capacidade plena,
a quem incumbe a
responsabilidade da análise de sua
s possibilidades financeiras, não havendo no caso
qualquer vício contratual

ou cobrança indevida que pudesse fundamentar o deferimento de tutela de urgência.

Quanto ao efeito suspensivo, argumenta que a
decisão
objurgada
revela manifesta afronta a
os
preceitos legais
e à
jurisprudência
, com
possibilidade de reversão do julgado em grau recursal
, enquanto o perigo de dano
resta configurado
pel
a impossibilidade de recuperar o crédito concedido dentro dos

limites legais e de forma responsável, sem a estrita observância da

legislação aplicável
.

Com essas considerações
, postul
ou
a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, vindica a cassação
do
decisum
objurgad
o
.

O
requerimento
de efeito suspensivo
foi
in
deferido

(id.
334249866
).

O agravado apresentou
c
ontraminuta
, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id. 342008352).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALDAIR PEREIRA
ajuizou
Ação de
Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, do
BANCO DO BRASIL S/A
, da
NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.
e da
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.
, objetivando liminarmente autorização para depósito em juízo do montante de R$ 1.022,00, equivalente a 35% de sua renda líquida mensal, com suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, e que os requeridos se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas no feito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo (id. 135087146, na origem).

O Magistrado oficiante entendeu prudente aguardar a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC para, posteriormente, apreciar o pedido de tutela de urgência (id. 166894839, na origem).

O autor apresentou seu plano de repactuação de dívidas (id. 178682166, na origem).

Em sede de audiência, as instituições financeiras consignaram a não adesão ao plano de pagamento formulado pelo requerente, tendo sido acordada a exclusão da empresa
GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.
do polo passivo da ação, ante a quitação do débito (id. 178755042, na origem).

Formulado pedido de instauração da segunda fase do processo de superendividamento pelo demandante, conforme art. 104-B do CDC (id. 186393934, na origem), o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) 13. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu o rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

13.1. Tal procedimento é bifásico e prevê, na primeira fase (voluntária), a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

13.2. Assim, considerando que nos autos não foi possível obter consenso acerca do plano de pagamento, por meio de audiência conciliatória, verifica-se a superação da primeira fase do rito. Logo, declaro a abertura da segunda fase, nos moldes do art. 104-B e seguintes, da Lei n° 14.181/2021.

14. Passo, então, ao
saneamento
do processo:

1.EXCLUSÃO DO RÉU GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

15. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido apresentado no id. 179605249 e, em consequência,
DETERMINO
a exclusão do réu GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA do feito, em razão da concordância do autor em audiência (id. 178755042).

15.1.
PROCEDA-SE
à retificação do polo passivo da demanda no sistema
PJe
.

2.REVELIA DE NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

16. Desta feita, tendo o réu NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA sido devidamente citado no id. 180450007, bem como considerando que foi infrutífera a tentativa de conciliação, de rigor que se decrete a sua revelia, diante do decurso dor prazo in albis para apresentar contestação.

16.1. Logo,
DECRETO A REVELIA
DE NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

16.2. Contudo, destaco não ser o caso de aplicação dos efeitos materiais, em razão da incidência do artigo 345, I do Código de Processo Civil.

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA.

17. Ainda,
REJEITO
as impugnações à justiça gratuita concedida ao autor, pois a benesse foi regularmente deferida na decisão de id. 166894839, não havendo elementos que demonstrem ausência dos seus requisitos legais.

17.1. Destaco que o ônus de comprovar que a parte autora não faz jus à concessão do referido benefício competia aos réus, que, no entanto, não forneceram elementos probatórios que corroborassem as impugnações e demonstrassem a existência de melhor fortuna.

17.3. Assim,
MANTENHO
a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.

4.INTERESSE DE AGIR.

18. Alega o réu BANCO DO BRASIL S.A. a ausência do interesse de agir do autor, em razão da falta de ilegalidades ou condutas antijurídicas praticadas pelos réus.

18.1. Nesse sentido, o réu COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM também afirma a ausência dos requisitos necessários ao procedimento da repactuação de dívidas.

18.2. Contudo, entendo que a situação de superendividamento deve ser analisada, pois constam da inicial indícios de superendividamento, que pode prejudicar a garantia do mínimo existencial do autor. Além disso, a Lei no 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas dos contratos informados na inicial, não havendo previsão legal de exclusão deles nesse tipo de procedimento.

18.3. Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

5. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

19. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova constante da inicial, passo a decidir:

19.1. É sabido que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a verificação de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte.

19.2. Ressalte-se que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova confere ao julgador a faculdade de redistribuí-lo, de forma diversa da regra geral, conforme seu convencimento motivado.

19.3. Nesse contexto, a antiga concepção estática, segundo a qual caberia exclusivamente ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida, sem consideração das condições probatórias de cada parte, revela-se incompatível com os princípios que norteiam o atual Código de Processo Civil.
Este busca
assegurar maior proteção à parte hipossuficiente na relação processual, ou seja, àquela que não dispõe de condições técnicas, econômicas ou informacionais para produzir a melhor prova apta à demonstração do direito que invoca.

19.4. No caso dos autos, verifica-se a existência de relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, caput, do CDC. Além disso, evidencia-se a hipossuficiência da parte autora na produção de determinadas provas.

19.5. Todavia, ressalta-se que, ainda que se trate de relação de consumo e que a inversão do ônus da prova tenha sido determinada, permanece vigente o princípio de que incumbe à parte autora a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

19.6. Assim, o autor, na qualidade de consumidor, não está completamente desonerado do ônus probatório, devendo apresentar os elementos mínimos que sustentem sua pretensão.

19.7. Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova
, com ressalvas acima expostas.

6.TUTELA DE URGÊNCIA.

20. Quanto à tutela antecipada requerida inicialmente, passo a decidir:

20.1.A tutela de urgência está disciplina no artigo 300 do Código de Processo Civil. A sua concessão é admissível desde que haja
elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do caput do aludido artigo: (...)

20.2. À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858): (...)

20.3. No caso vertente, o autor requer, em sede de tutela de urgência, a autorização de depósito em juízo do montante de R$ 1.022,00, equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, até a audiência de conciliação, e a abstenção dos réus em incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária.

20.4. A Lei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento no art. 54-A, §1o,
verbis
: (...)

20.5. Nesse sentido, a documentação colacionada aos autos comprova a condição do autor deconsumidor hipossuficiente, com renda comprometida de forma irrazoável com o pagamento de obrigações financeiras. Inclusive, no id. 165382319 o autor apresentou termo de rescisão do contrato de trabalho da empresa em que estava trabalhando, conforme também consta da CTPS de id. 165382326

20.6. Portanto, estão demonstradas a boa-fé do consumidor, a natureza de consumo das dívidas, bem como a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a incidência da proteção legal do superendividamento (
arts
. 54-A a 54-G do CDC).

20.7. Logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano também são manifestos, pois o autor encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sem conseguir prover adequadamente sua subsistência. A manutenção dos encargos assumidos perante os réus nos mesmos valores originais, juntamente com a negativação do seu nome, agravará ainda mais sua exclusão social e financeira, em patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

20.8. Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC, para
DETERMINAR
:

a)
a suspensão da exigibilidade dos valores das dívidas contraídas entre as partes, até ulterior deliberação deste juízo;

b)
o depósito mensal, em juízo, do valor de R$ 1.022,00, pelo autor, a ser compensado posteriormente, como pagamento momentâneo das dívidas;

c)
a exclusão da restrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, referente às inscrições discutidas nestes autos, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dou o feito como saneado.

7.PROSSEGUIMENTO.

21. Visando ao prosseguimento do feito,
DETERMINO
a intimação das partes para que, no
prazo de 15 (quinze) dias,
manifestem-se quanto ao interesse no julgamento antecipado da lide ou indiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando, de forma clara e objetiva, a necessidade da produção de cada prova requerida, bem como apontando qual fato será provado com cada prova, sob pena de indeferimento.

21.1. Considerando o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação e a necessidade de apuração da atual situação financeira do autor e dos valores das dívidas também
DETERMINO
que as partes colacionem os seguintes documentos necessários à solução da lide, no prazo supra:

a) AUTOR: a.1)
apresentar cópia da CTPS atualizada e dos últimos 03 (três) meses do extrato de seu benefício/holerite mensal, acompanhado do extrato atualizado das dívidas ora discutidas; e
a.2)
indicar nos autos, de forma clara e objetiva, se é casado, se convive em união estável ou se possui companheira que resida em conjunto consigo e, em caso positivo, informar a composição total da renda familiar, como cópias das declarações de imposto de renda e cópia integral da carteira de trabalho de sua cônjuge/companheira, a fim de demonstrar rendimentos complementares eventualmente auferidos por esta, elemento essencial para a adequada avaliação de sua condição financeira e da real disponibilidade de recursos para fazer frente às suas obrigações assumidas com os réus;

b) RÉUS:
informarem os débitos remanescentes, vencidos ou vincendos, contraídos pelo autor.

Após,
tornem
os autos conclusos. (...)”.
(id. 214317786, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual pretende
que a decisão combatida seja cassada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

O cerne da controvérsia
consiste em verificar
se a decisão que deferiu tutela de urgência em ação de
repactuação
de dívidas, após regular tramitação do procedimento bifásico previsto na Lei n. 14.181/2021, merece subsistir quando confrontada com os argumentos recursais relativos à suposta dissipação da urgência pelo decurso temporal, à inaplicabilidade da limitação de descontos a operações de crédito não consignadas e à alegada ausência dos pressupostos legais para concessão da medida.

Inicialmente, cumpre afastar a tese central da agravante segundo a qual o transcurso de aproximadamente dois anos entre o ajuizamento da demanda e o deferimento da tutela de urgência teria ocasionado a dissipação do requisito do
periculum
in mora
. Referida alegação não prospera quando analisada sob a
perspectiva
da estrutura procedimental estabelecida pela Lei n. 14.181/2021, que instituiu rito bifásico composto por fase voluntária de conciliação seguida de fase contenciosa de
repactuação
compulsória.

Com efeito, o Magistrado de origem atuou em estrita
conformidade a
o comando normativo insculpido no
art
. 104-A do CDC, que estabelece a primazia da tentativa de
autocomposição
antes de qualquer medida coercitiva. O indeferimento inicial da tutela de urgência decorreu precisamente dessa opção legislativa de privilegiar a solução consensual, circunstância que não pode ser interpretada como reconhecimento judicial da inexistência de urgência, mas sim como legítima observância da ordem de preferência estabelecida pelo legislador para as providências cabíveis no procedimento especial.

Somente após a realização da audiência de conciliação, na qual as instituições financeiras manifestaram expressamente sua recusa ao plano de pagamento apresentado pelo consumidor, inaugurou-se a segunda fase procedimental, momento em que se tornou imprescindível a adoção de medidas judiciais destinadas a preservar o mínimo existencial enquanto se desenvolve a instrução necessária à elaboração do plano compulsório. O deferimento da tutela nesse momento não configura modificação injustificada do quadro fático, mas sim regular consequência do esgotamento da etapa conciliatória sem êxito.

A urgência, em casos de
superendividamento
, não se dissipa pelo mero transcurso do tempo quando a situação de comprometimento do mínimo existencial persiste. Diferentemente de outras espécies de tutelas provisórias, nas quais o
periculum
in mora
pode esvanecer-se pela consolidação fática da situação ou pela perda do objeto, nas demandas fundadas na Lei n. 14.181/2021 o perigo de dano apresenta
caráter

continuado,
sendo
renovado
mensalmente a cada ciclo de vencimento das obrigações financeiras que consomem parcela incompatível da renda do devedor.

Segundo a narrativa da inicial, o agravado aufere renda líquida mensal de R$ 2.920,00, ostentando obrigações financeiras que totalizam R$ 29.944,90, valor que corresponde a mais de 1.025% de seus rendimentos mensais quando consideradas as parcelas em curso
.

Ainda que se possa questionar a precisão desse percentual, é inegável que a manutenção de cobranças e descontos nessa magnitude inviabiliza a subsistência digna do consumidor, caracterizando situação de vulnerabilidade que reclama proteção estatal imediata.

O fato
de que o termo de rescisão contratual apresentado nos autos data de 2023 não afasta, por si só, a configuração do estado de necessidade, especialmente quando se considera que o próprio juízo determinou a juntada de documentação atualizada sobre a situação profissional e patrimonial do devedor. A superveniência de fatos modificadores da capacidade econômica constitui matéria que deverá ser devidamente apurada na instrução processual, não se prestando, em cognição sumária, a afastar a plausibilidade do direito invocado.

Quanto à alegação de que o agravado teria exercido atividade empresarial, conforme comprovado pela própria contraminuta apresentada, verifica-se que a pessoa jurídica a ele vinculada
está
formalmente baixada desde o ano de 2022, inexistindo qualquer indício nos autos de que aufira rendimentos empresariais na atualidade. Tal circunstância não constitui, portanto, óbice à aplicação do microssistema protetivo
em comento
, que se destina a amparar a pessoa natural de boa-fé impossibilitada de honrar suas obrigações sem comprometimento do mínimo existencial.

No que concerne à invocação do Tema n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se manifesta inadequação da tese
recursal
ao caso concreto. A referida orientação jurisprudencial disciplina especificamente a licitude de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, reconhecendo que tais operações não se submetem à limitação de 35% estabelecida para créditos consignados pela Lei n. 10.820/2003
.

Ocorre que o procedimento de
repactuação
de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/2021 não se confunde com a mera discussão acerca da licitude de descontos bancários. Trata-se de instituto próprio destinado a viabilizar a reestruturação global do passivo do consumidor
superendividado
mediante suspensão temporária da exigibilidade das obrigações e formulação de plano de pagamento compatível com a preservação de sua dignidade
.

A propósito, já me manifestei no sentido de que
“
os precedentes do STJ sobre limitação de descontos em conta corrente não se aplicam à repactuação judicial de dívidas por superendividamento, que possui regime jurídico próprio e posterior, instituído pela Lei no 14.181/2021
”
(
TJMT,
N.U 1006850-73.2025.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/02/2026,
p
ublicado no DJE 05/02/2026)
.

O
art
. 54-A do CDC conceitua
superendividamento
como
“
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”
(§ 1o),
dispond
o
que tais obrigações
“
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”

(§ 2o). A redação legal é propositalmente abrangente, não estabelecendo distinções quanto à modalidade contratual para fins de proteção.

O Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a matéria, prevê em seu
art
. 4o, parágrafo único, rol taxativo de dívidas excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, constando entre elas, na alínea
“
h
”
do inciso I
, as
parcelas
“
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
”
. Justamente por não serem consignadas, as operações de crédito pessoal e

cartão de crédito devem integrar o procedimento de
repactuação
, sob pena
de comprometer a efetividade da proteção
conferida ao consumidor
superendividado
.

Desse modo, não prospera a alegação da recorrente segundo a qual a limitação pretendida seria aplicável exclusivamente a créditos consignados. Ao contrário, é precisamente a circunstância de não ostentarem essa natureza que torna imperativa a inclusão de tais operações no procedimento especial, viabilizando a reestruturação abrangente do passivo do
devedor
. A interpretação sustentada pela agravante conduziria ao paradoxo de excluir do procedimento justamente as modalidades de crédito que mais frequentemente comprometem o
mínimo existencial, esvaziando por completo a
ratio
essendi
da Lei n. 14.181/2021.

Demais disso, a
decisão recorrida não determinou a extinção das obrigações nem a imposição unilateral de condições de pagamento às instituições credoras
, limitando-se
a suspender provisoriamente a exigibilidade das dívidas enquanto se aguarda a instrução processual e a eventual formulação de plano compulsório pelo juízo, autorizando o depósito judicial de valor correspondente a 35%

da renda líquida do consumidor.

Referida providência harmoniza a proteção do mínimo existencial com a salvaguarda dos direitos creditórios, na medida em que assegura a formação de
reserva patrimonial destinada ao futuro pagamento das obrigações mediante compensação.

A suspensão das
negativações
creditícias constitui consequência lógica da suspensão da exigibilidade das dívidas. Manter as restrições cadastrais enquanto o processo tramita frustraria por completo a finalidade conciliatória do procedimento, agravaria ainda mais a exclusão financeira do devedor e impossibilitaria qualquer reorganização de suas finanças.

Outrossim, o argumento de que
o consumidor teria assumido as dívidas de forma consciente e voluntária não constitui, por si só, óbice à aplicação da Lei n. 14.181/2021. O
superendividamento
pode decorrer não apenas de práticas abusivas das instituições financeiras,
como
também de alterações supervenientes na capacidade econômica do devedor,
sendo certo que a
proteção legal não pressupõe a existência de vício contratual, mas sim a configuração objetiva da impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial
, o que
, ao menos
prima facie
,
se evidencia a partir dos elementos constantes dos autos
.

No que tange ao
perigo de dano,
constata-se que,
para a agravante, eventual prejuízo possui natureza essencialmente patrimonial e, portanto, reversível. Em sentido oposto, o risco suportado pelo consumidor é de
caráter
existencial e alimentar, circunstância que deve prevalecer na ponderação de interesses própria da tutela provisória. A manutenção das cobranças e da
negativação
do nome do agravado compromete sua subsistência e sua dignidade, valores que se sobrepõem ao interesse meramente econômico do credor,
sobretudo
quando este já se encontra resguardado pela exigência de depósitos judiciais mensais.

Nesse sentir, a
decisão
vergastada
encontra-se adequadamente fundamentada e em conformidade com os princípios que regem o procedimento especial de
repactuação
de dívidas, observando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no
art
. 300 do CPC. A probabilidade do direito emerge da documentação acostada aos autos, que demonstra a condição de
hipossuficiência
do consumidor e o comprometimento substancial de sua renda com obrigações financeiras
,
ao passo que
o
perigo de dano
se
manifesta na iminência de
consolidação
d
e su
a exclusão financeira e na impossibilidade de prover adequadamente
su
a subsistência
enquanto se aguarda a solução definitiva da lide.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
el
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026